Tribunal: STJ
Processo: 0245076-18.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801370 - CE (2024/0441294-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO
CE LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: M L B L (MENOR)
REPR. POR
: D T L J
ADVOGADO
: FABIANA BARROCAS ALVES FARAH - CE035721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48439837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c4e42e2-89c9-423a-9acb-4db0741783c7

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido".
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c4e42e2-89c9-423a-9acb-4db0741783c7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801370 - CE (2024/0441294-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO
CE LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: M L B L (MENOR)
REPR. POR
: D T L J
ADVOGADO
: FABIANA BARROCAS ALVES FARAH - CE035721
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47710119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 08c80322-fc02-4983-ada8-abb5836a984e

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido".
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 609-620) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob o fundamento de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 604-605).
Em suas razões, a parte agravante alega que "a jurisprudência do próprio
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que não se exige a refutação minuciosa
de todos os fundamentos da decisão agravada, mas sim daqueles que, de fato, tenham
sido atacados e considerados relevantes pela parte recorrente" (fls. 618-619).
Nesse contexto, estaria justificado o afastamento do óbice referido.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 626-632).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 604-605):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a incidência
das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls. 521-525).
Em suas razões (fls. 534-543), a parte agravante sustenta a presença de
todos os requisitos de admissibilidade do especial. Ao final, pugna pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso.
Contraminuta apresentada (fls. 554-577).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 595-601.
É o relatório.
Decido.
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão
legal (CPC/1973, art. 544, § 4o, I, e CPC/2015, art. 932, III) e da aplicação,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47710119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 08c80322-fc02-4983-ada8-abb5836a984e

Não foi impugnado o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

No caso, a parte recorrente, na petição de agravo nos próprios autos (fls.
534-543), não rebateu o fundamento relativo à aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Por isso, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, a Súmula n.
182/STJ.
Aplica-se também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n.
746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:55
Código de Controle do Documento: 08c80322-fc02-4983-ada8-abb5836a984e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.370 / CE
Número Registro: 2024/0441294-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02450761820238060001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: M L B L (MENOR)
REPR. POR
: D T L J
ADVOGADO
: FABIANA BARROCAS ALVES FARAH - CE035721
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48411004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: 6a67a455-4b19-41d0-adfc-617ed2ff5aba

AGRAVANTE : UNIMED DO CE FED DAS COOP DE TRAB MED DO EST DO CE
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
YAGO PINHEIRO DE VASCONCELOS - CE043102
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: M L B L (MENOR)
REPR. POR
: D T L J
ADVOGADO
: FABIANA BARROCAS ALVES FARAH - CE035721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:39
Código de Controle do Documento: 6a67a455-4b19-41d0-adfc-617ed2ff5aba